Tribunal: TJPA
Processo: 0809056-57.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809056-57.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BELO SUN MINERACAO LTDA

AGRAVADO: AMILSON DOS SANTOS E OUTROS INVASORES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno no Agravo de Instrumento. Reintegração de Posse. Comissão de Conflitos Fundiários. Princípio da Dialeticidade. Recurso não Conhecido.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame:

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BELO SUN MINERAÇÃO LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por violação ao princípio da dialeticidade. O Agravo de Instrumento atacava decisão de primeiro grau que, ao deferir liminar de reintegração de posse, determinou a intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários e remessa dos autos ao CEJUSC para tentativa de solução consensual.

II. Questão em Discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida merece ser reformada, considerando a alegação de inaplicabilidade da ADPF 828 do STF ao caso concreto e se houve violação ao princípio da dialeticidade no Agravo de Instrumento interposto.

III. Razões de Decidir:

3.

Verifica-se que o Agravante não impugnou adequadamente as razões da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos já apresentados sem enfrentar as disposições da Portaria N. 1364/2023-GP que fundamentaram a decisão de primeiro grau. Ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e Tese:

4.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso."

Dispositivos Relevantes Citados:

·

CPC/2015, art. 1.010, II; art. 1.021, §3º.

·

Portaria N. 1364/2023-GP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809056-57.2023.814.0000

AGRAVANTE: BELO SUN MINERAÇÃO LTDA

AGRAVADO: AMILSON DOS SANTOS E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 21283242) interposto pelo
BELO SUN MINERAÇÃO LTDA
em face da decisão monocrática (id.
15309461
) que negou provimento ao seu recurso.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Narram os autos de origem que a BELO SUN MINERAÇÃO LTDA alega ser uma empresa de mineração sediada no Brasil, na cidade de Altamira/PA, com filial no Município de Senador José Porfírio/PA, e detém a titularidade do Projeto Volta Grande – PVG, o qual é composto por 4 (quatro) direitos minerários.

Para o desenvolvimento do projeto de mineração, a requerente adquiriu os direitos possessórios de áreas rurais que perfaz um total de 2.428 hectares, mediante indenização das benfeitorias, o fazendo por meio de contratos públicos, as quais vem ocupando, de forma mansa e pacífica, onde realizou todos os estudos e pesquisas correlatos ao empreendimento minerário.

Alegou que no último dia 05.06.2022, a posse mansa e pacífica que é mantida pela requerente foi violada por um grupo de, aproximadamente, 50 pessoas, que passou a ocupar, ilegalmente, parte da área da empresa Belo Sun Mineração LTDA.

Diz que os invasores chegaram na área ocupada de forma organizada, com equipamentos/ferramentas de campo e mantimentos, utilizando-se de veículos tipo micro-ônibus, carros de passeio, camionetes e motocicletas, ocasião em que tomaram um ponto estratégico onde está situado o sistema de abastecimento de água que serve toda a comunidade da Vila Ressaca, onde praticaram degradação ambiental (desmatamento), além de invadirem a própria estrutura que protege o referido sistema de abastecimento, rompendo cadeado e promovendo o corte e desvio de tubulações de água para o “acampamento” por eles instalados no local.

Diante disto, ajuizou a AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE POSSE C/C PERDAS E DANOS n. 0800186-77.2022.8.14.0058, requerendo a concessão de liminar.

Em 14/06/2022, a Vara Única de Senador José Porfírio se declarou incompetente e remeteu os autos à Vara Agrária de Altamira (ID. 6576557).

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ interviu no feito e manifestou ser competência da Vara Agrária o processamento da ação.

No Id. 68219824, a Vara Agrária de Altamira ao receber os autos proferiu decisão nos seguintes termos:

(...)

Analisando os fundamentos fáticos suscitados pelo autor em sua peça de ingresso, verifico ser este juízo o competente para o processamento do feito, já que se trata de conflito coletivo pela posse de terra em área predominantemente rural (artigo 1°, da Resolução 19/2005-GP).

Ademais, existem outros três processos em curso nesta especializada em que se discute, dentre outros aspectos, a impossibilidade de remanejamento forçados dos moradores da área de abrangência do projeto minerário conduzido pela autora, sendo este juízo o mais adequado para a solução da situação controvertida nestes autos.

Fixada esta primeira premissa, verifico que o autor atribuiu à causa o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo proceder, no prazo de 15 (quinze) dias, à emenda da petição inicial para que atribua à causa valor condizente com o proveito econômico do bem objeto da lide, realizando a respectiva complementação do valor das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Tenho por bem, desde logo, designar audiência de justificação nos termos do artigo 562, do CPC, para o dia 24/08/2022, às 10h30min, a realizar-se na sala de audiências do Fórum e Comarca de Senador José Porfírio, oportunidade em que o autor poderá justificar o seu pedido, inclusive por meio de testemunhas, limitadas ao número de 3 (três). As testemunhas da parte requerente para audiência de justificação deverão comparecer independentemente de intimação, sob pena de preclusão;

(...)

A BELO SUN MINERAÇÃO LTDA interpôs o Agravo de Instrumento n. 0808855-02.2022.8.14.0000, o qual foi julgado provido, em decisão de minha lavra e confirmado pelo Colegiado, com ementa que segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE BELO SUN. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14/1993, RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. ESTATUTO DA TERRA E LEI Nº 8.629/1993. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONSTATAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em 11/08/2022, os autos foram remetidos à Vara Única de Senador José Porfírio.

Em seguida, o Juízo a quo designou a audiência de justificação (Id. 83257612).

No ID. 92049180, foi concedida a liminar, nos seguintes termos:

(...)

Por todo o exposto, encontra-se suficientemente fundamentada a presente decisão e, com espeque na prova dos requisitos do artigo 562 do Código do Processo Civil, DEFIRO a medida liminar postulada, para que o(s) Requerente(s), seja reintegrado na posse da área, devendo ainda os requeridos ou quem mais estiver nas áreas invadida abster-se de quaisquer atos de turbação ou esbulho à posse, sob pena da imposição de multa.

Intime-se a FUNAI para que tome ciência da demanda e manifeste interesse no feito em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17 da Resolução nº 454/2022 do CNJ.

No mesmo prazo, intimem-se a Defensoria Pública Agrária de Altamira/PA, o Ministério Público Agrário em Altamira/PA e o Ministério Público local para que tomem ciência da presente decisão.

Após, remetam-se os autos ao 7º CEJUSC da Capital para intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários na busca de uma solução consensual para a reintegração de posse ora deferida. (...)

Em 16/06/2023, a BELO SUN MINERAÇÃO LTDA. requereu a reconsideração da decisão do ID 92049180, para que cancele/torne sem efeito a remessa dos autos à 7ª CEJUSC e/ou Comissão de Conflitos Fundiários, por ser totalmente incabível ao presente caso as hipóteses da ADPF 828 do STF (ID. 94993047).

Inconformada a BELO SUN MINERAÇÃO LTDA. recorre a esta instância dizendo que a decisão merece reforma entendendo que
“deixar de determinar o cumprimento da medida liminar, manteve a situação de esbulho vigente, sem qualquer proteção do poder judiciário (CPC, art. 1.015, I), cometendo grande equívoco ao aplicar erroneamente o procedimento utilizado nos casos previstos na ADPF 828 do STF, na medida em que o caso em comento não se encontra dentro de nenhuma dessas hipóteses, ou seja, o presente recurso serve, também, para correção técnica decisória”
.

Pede a
“suspensão da remessa dos autos à 7ª CEJUSC e à Comissão de Conflitos Fundiários, tal como erroneamente determinou o juízo a quo, substituindo a ordem para determinar o imediato cumprimento da medida liminar, com a expedição imediata do mandado de reintegração de posse, na medida em que o presente caso não se enquadra, de forma alguma, dentro das hipóteses previstas pela ADPF 828 do STF, a justificar a remessa dos autos à comissões de conciliação e o consequente adiamento do cumprimento da reintegração de posse na área invadida”
.

No mérito, pede a reforma da decisão que postergou o cumprimento da medida liminar, revogando qualquer ordem de remessa dos autos às comissões pontuadas na decisão, por ser totalmente incabível e inaplicável ao caso, como já explicado acima.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. ACIONAMENTO DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS E DO CEJUSC, EM OBSERVÂNCIA À PORTARIA N. 1364/2023-GP. DECISÃO QUE SUSTENTA A INAPLICABILIDADE DA ADPF N. 828, DO STF. DECISÃO RECORRIDA QUE SEQUER MENCIONA O JULGAMENTO DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Em seguida,
BELO SUN MINERAÇÃO LTDA
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Argumenta que a remessa dos autos à referida Comissão foi inadequada, uma vez que a Portaria nº 1364/2023-GP foi criada com a exclusiva finalidade de atender aos casos previstos na ADPF 828 do STF, que trata de medidas relacionadas à suspensão de desocupações e reintegrações de posse durante o período da pandemia de COVID-19. A agravante sustenta que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses da referida ADPF, pois a invasão da área ocorreu em 2022, fora do período de abrangência das medidas excepcionais previstas.

Assevera que a decisão monocrática ignorou a correta interpretação da Portaria nº 1364/2023-GP e da ADPF 828 do STF, aplicando-as de forma indevida ao caso concreto, o que acarretou grave prejuízo à empresa, que continua sofrendo os efeitos do esbulho sem a devida proteção judicial.

Além disso, destaca que já houve diversas tentativas infrutíferas de conciliação, inclusive com a intervenção do INCRA, e que a manutenção da decisão que posterga o cumprimento da liminar concedida, sem qualquer justificativa plausível, favorece os invasores e causa danos contínuos à empresa e à comunidade local.

Por fim, requer que a decisão monocrática seja reconsiderada, ou, caso contrário, que o Agravo Interno seja submetido ao colegiado para julgamento, com o objetivo de reformar a decisão agravada e determinar o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, suspendendo qualquer remessa dos autos à Comissão de Conflitos Fundiários e determinando o imediato cumprimento da ordem de reintegração de posse.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões argumentando, em síntese, que a decisão ora atacada não é uma forma de abster-se dos efeitos da medida liminar vez que está comprovado tratar-se de conflito coletivo (id nº 65765579) conforme o declínio de competência da Vara Agrária de Altamira- PA que comprova não assistir razão às alegações recursais da parte agravante.

Argumenta que a Portaria nº 1364/2023- GP, atrelada ao disposto pelo STF na ADPF nº 828, cuja abrangência não se limita apenas ao lapso temporal referente a suspensão de ordens de despejo antes/durante a pandemia, busca ir além dos efeitos da ADPF Nº 828, atingindo o status de órgão auxiliar do Juiz da causa.

Frisa que se trata de mera interpretação equivocada da parte agravante em defender seus argumentos motivado pela ansiedade em ver o mandado de reintegração a seu favor.

Ressalta que a determinação da data 03.06.2021, onde o STF, sobre medida cautelar ADPF 828 MC/DF, determinou a suspensão temporária de medidas que resultaram em desocupação, despejo, reintegração etc..., pelo prazo de 6 (seis) meses, tal medida ainda foi prorrogada até 31 de Março de 2022, havendo uma terceira decisão o qual se estendeu até 31 de Junho de 2022, seguindo até a última decisão da data de 31 de Outubro de 2022, fatos esses omissos pelo Agravante.

Conclui pelo improvimento ao recurso, por falta de amparo legal, sem prejuízo inibitório de que trata o art. 1.021, §4° e §5° do CPC/2015, com eventual aplicação de multa em manejar recurso manifestamente protelatório, caracterizando litigância de má-fé consoante preceitos do art. 80, inc. IV e VII do CPC/2015, mantendo a integralidade dos termos da decisão impugnada.

Instado a se manifestar o Ministério Público opinou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso (ID. 21403765).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A hipótese é de não conhecimento do Agravo de Instrumento proposto pela BELO SUN MINERAÇÃO LTDA

Extrai-se dos autos que a pretensão recursal, sustenta que a decisão merece reforma, por ter o Juízo cometido “
grande equívoco ao aplicar erroneamente o procedimento utilizado nos casos previstos na ADPF 828 do STF, na medida em que o caso em comento não se encontra dentro de nenhuma dessas hipóteses, ou seja, o presente recurso serve, também, para correção técnica decisória”
.

Entretanto, na decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Em sede de cognição sumária, para verificação dos pressupostos da concessão da medida liminar pleiteada, há que se aferir a demonstração dos requisitos constantes no artigo 561 da Legislação Processual Civil, quais sejam: a prova da posse pretérita; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse na ação de reintegração.

No caso em exame, observa-se, com a cautela necessária, e em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos supramencionados.

No caso em apreço, tem-se que a posse do autor resta cabalmente demonstrada, vez que é público e notório que se apresenta como possuidor da área ocupada pelos demandados, quando os seus escritórios e instalações de campo ficam nas imediações daquela região.

Os fatos notórios independem de prova, como explicita o artigo 374, I, do NCPC.

Embora a Defensoria Pública Estadual, na manifestação de id. 66096308, sustente que ajuizou demanda na Justiça Federal impugnando os títulos dominiais e de posse da autora, entendo, em cognição sumária, que está bem configurada a posse do autor sobre as terras em cotejo.

O esbulho igualmente está bem relatado, haja vista as fotografias que acompanham a peça vestibular, dando nota da intensa movimentação de pessoas que invadiram a área sem qualquer autorização.

As fotos apresentadas pelo sr. Oficial de Justiça no momento da intimação para a audiência de justificação apontam para a construção de precários barracos de madeira com cobertura vegetal em área de mata com aparência de ter sido recém-aberta (a partir do id. 84066157).

As testemunhas ouvidas em audiência de justificação afirmaram que os invasores são pessoas estranhas àquela região, sendo provenientes de outras localidades, o que inclusive corrobora a matéria jornalística que acompanha a inicial, que aponta para a invasão como forma de protesto contra a instalação do empreendimento de exploração mineral da Belo Sun e pedindo reforma agrária (id. 65034556).

O terceiro requisito resta igualmente presente, já que a atividade invasora perdura no tempo, se mantendo até a presente data. Conforme boletim de ocorrência registrado da Delegacia de Polícia, a ação invasora teve início no dia 05.06.2016, quando cerca de 50 (cinquenta) pessoas chegaram ao local por meio de micro-ônibus, carros e motos.

Por fim, o último requisito também se faz presente, vez que a autora perdeu a posse da área ocupada pela ação dos réus, não tendo condições de retomá-la por força própria, fato que vem afetando o regular desenvolvimento de suas atividades.

Nesse sentindo, a liminar deve ser deferida, visto que se encontram presentes nos autos os requisitos do art. 561 do Novo Código de Processo Civil, através dos documentos acostados.

Veja-se, com efeito, que a autora demonstrou que detinha a posse sobre a parte do imóvel objeto da ação e que os requeridos ocuparam indevidamente uma parcela daquela região rural.

Além da posse já configurada, verifica-se nos autos que o autor recorreu às autoridades constituídas a fim de ter o seu direito à posse devidamente resguardado, registrando, para tanto, boletim de ocorrência.

Portanto, analisando os documentos acostados aos autos, torna-se possível verificar a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional requisitado, de tal ordem que a jurisdição deve fazer valer o poder estatal, garantindo a retirada dos ocupantes e o retorno do regular exercício da posse por parte do autor, que atualmente resta esbulhada.

Colaciono os seguintes arestos, os quais passam a fazer parte da fundamentação desta decisão:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. ESBULHO PRATICADO PELA PARTE RÉ COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO À UNANIMIDADE. I Para a concessão da liminar nas ações possessórias é necessária a presença concomitante dos requisitos contidos no art. 927 do CPC. II In caso, restaram demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, uma vez que restou demonstrada a existência da posse anterior e do esbulho. III As ações possessórias, quando propostas dentro de ano e dia da consolidação da agressão, comportam a adoção do procedimento especial, que contém uma fase preliminar, na qual se admite a concessão de liminar inaudita altera parte, ou após audiência de justificação. IV A função de desapropriação de terras para a realização da reforma agrária é atribuição exclusiva dos entes estatais, por expressa determinação constitucional e legal, não podendo ser delegada, imposta ou tolerada pelos particulares. V Agravo de Instrumento Improvido à unanimidade. (TJ-PA - AI: 201330323879 PA , Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 28/08/2014, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/09/2014). SEM DESTAQUE NO ORIGINAL.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR. - O possuidor que prova o justo receio de ser molestado na posse pode fazer uso do interdito proibitório, e, no caso de ação de força nova, a liminar é provimento de rigor." (TJMG, AI n. 0209.07.070299-5/001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, 12ª Câmara Cível, julgado em 31.10.2007).

A reintegração de posse, inaudita altera parte, é medida que se impõe, para o fim de garantir a posse exercida pelo requerente sobre o imóvel que legalmente ocupava.

Entretanto, considerando os relatos da inicial e os registros fotográficos juntados em anexo à exordial que apontam para a presença de pessoas autodeclaradas indígenas dentre os invasores ilegais, entendo, por cautela, por determinar que seja ouvida a Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI, em respeito ao art. 17 da Resolução nº 454/2022 – CNJ, para que manifeste interesse no feito.

Ademais, tendo em vista o histórico de violência letal no cumprimento de ordens de reintegração de posse no Estado do Pará, determino que a reintegração de posse se dê, inicialmente, de forma conciliada.

O Tribunal de Justiça, para este fim, criou a Comissão de Conflitos Fundiários (Portaria Nº 1364/2023-GP) estabelecendo, dentre suas atribuições, a de “executar outras ações que tenham por finalidade a busca consensual de soluções para os conflitos fundiários coletivos ou, na impossibilidade, que auxiliem na garantia dos direitos fundamentais das partes envolvidas, em caso de reintegração de posse” (art. 3º, VIII da Portaria).

Frustrada a via amigável, será determinado o emprego de força policial, a ser acionado o Comando de Missões Especiais – CME/PMPA para cumprimento da ordem de reintegração de posse.

Por todo o exposto, encontra-se suficientemente fundamentada a presente decisão e, com espeque na prova dos requisitos do artigo 562 do Código do Processo Civil,
DEFIRO a medida liminar postulada, para que o(s) Requerente(s), seja reintegrado na posse da área, devendo ainda os requeridos ou quem mais estiver nas áreas invadida abster-se de quaisquer atos de turbação ou esbulho à posse, sob pena da imposição de multa
.

Intime-se a FUNAI para que tome ciência da demanda e manifeste interesse no feito em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 17 da Resolução nº 454/2022 do CNJ.

No mesmo prazo, intimem-se a Defensoria Pública Agrária de Altamira/PA, o Ministério Público Agrário em Altamira/PA e o Ministério Público local para que tomem ciência da presente decisão.

Após, remetam-se os autos ao 7º CEJUSC da Capital para intervenção da Comissão de Conflitos Fundiários na busca de uma solução consensual para a reintegração de posse ora deferida. (...)

Na decisão combatida, não há qualquer menção à aplicação da ADPF 828 do STF.

Na realidade, o Juízo a quo apenas
acionou a Comissão de Conflitos Fundiários
e
a remessa dos autos ao CEJUSC da Capital para a tentativa de desocupação pacífica da reintegração de posse
, em observância ao disposto na Portaria N. 1364/2023-GP.

Destaque-se que a
Portaria N. 1364/2023-GP
outorgou poderes à Comissão de Conflitos Fundiários do PJPA
para elaboração de estratégia para a retomada gradual e escalonada das execuções de ordens de reintegração de posse
, nos termos que segue:

Art. 1° Instituir a Comissão de Conflitos Fundiários do Poder Judiciário do Estado do Pará, e dar outras providências.

Art. 2° A Comissão de Conflitos Fundiários do PJPA tem por objetivo a promoção da paz social e da dignidade da pessoa humana, com atuação voltada para soluções alternativas e consensuais dos conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais e urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou despejo e restabelecer o diálogo entre as partes.

§1° Nos casos judicializados, a Comissão de Conflitos Fundiários do PJPA atuará como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória, podendo este.

42° A Comissão de Conflitos Fundiários do PJPA poderá atuar em qualquer fase do litígio, inclusive antes da instauração do processo judicial ou após o seu trânsito em julgado, para minimizar os efeitos das desocupações, em especial às pessoas de vulnerabilidade social reconhecida.

Art. 3° São atribuições da Comissão de Conflitos Fundiários do PJPA:

I - realizar visita técnica nas áreas de conflito, previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos, com elaboração do respectivo relatório, a ser remetido ao juiz da causa;

II - atuar na interlocução com o juízo no qual tramita eventual ação judicial e, quando necessário, com os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs);

III - interagir com as Comissões de Conflitos Fundiários instituídas no âmbito de outros Poderes e órgãos;

IV - participar de audiências de mediação e conciliação agendadas no âmbito de processo judicial em trâmite no primeiro ou segundo graus de jurisdição;

V - agendar e conduzir reuniões e audiências entre as partes e interessados(as), elaborando a respectiva ata;

VI - promover reuniões para o desenvolvimento dos trabalhos e deliberações;

VII - monitorar os resultados alcançados com a sua intervenção;

VIII - executar outras ações que tenham por finalidade a busca consensual de soluções para os conflitos fundiários coletivos ou, na sua impossibilidade, que auxiliem na garantia dos direitos fundamentais das partes envolvidas, em caso de reintegração de posse.

§1º As audiências de mediação e conciliação de que trata o inciso IV deste artigo serão realizadas pelo 7ºCEJUSC da Capital.

§2° As audiências de mediação de que trata o inciso IV deste artigo contarão com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública e, quando for o caso, dos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais responsáveis pela política agrária e urbana, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2°, §42, da Lei n. 14.216/2021.

Art. 42 Compete à Comissão de Conflitos Fundiários do PJPA a elaboração de estratégia para a retomada gradual e escalonada das execuções de ordens de reintegração de posse, de forma a permitir que os órgãos do Poder Público se estruturem para oferecer soluções alternativas que evitem o aumento do número de desabrigados.

Parágrafo único. Serão considerados como critérios de priorização, sem prejuízo da definição de outros:

I - a antiguidade da ocupação;

II - a quantidade de pessoas a serem removidas;

III - a titularidade das terras, se públicas ou privadas;

IV - o grau de consolidação da ocupação.

(...)

Assim, a decisão recorrida está observando as disposições da Portaria n. 1364/2023-GP.

Referidos pontos, não foram enfrentados no recurso, em violação ao princípio da dialeticidade.

Como sabemos, o princípio da dialeticidade, materializado no artigo 1.010, II, do CPC, impõe ao recorrente a obrigação de impugnar os fundamentos da
decisão atacada
, de modo a demonstrar as razões pelas quais entende que o julgamento mereça ser reformado, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PARTE AUTORA, APESAR DE INTIMADA, NÃO EMENDOU A PETIÇÃO INICIAL. RAZÕES RECURSAIS QUE DESTOAM DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO.
SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. O Juízo de primeira instância julgou extinto o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de que a instituição financeira demandante, apesar de devidamente intimada para emendar a petição inicial, deixou o prazo escoar sem suprir a falta, qual seja, regularizar a representação processual, retificar o valor da causa e complementar o recolhimento das custas processuais. 2. Entretanto, nas razões da presente irresignação, a recorrente invoca teses dissonantes dos fundamentos do decisório, aduzindo que instruiu o feito com a notificação extrajudicial do devedor, defendendo a validade do contrato e salientando que agiu em exercício regular de direito ao ajuizar a presente ação. 3. In casu, evidencia-se que a apelante incorre em flagrante violação ao princípio da dialeticidade, por não ter impugnado especificamente os fundamentos determinantes da decisão atacada, não se desincumbindo, portanto, do ônus de indicar nas razões recursais o equívoco da decisão apelada. 4. Recurso não conhecido face à ausência do pressuposto intrínseco do interesse recursal. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em não conhecer do recurso, tudo em conformidade com o voto da e. Relatora.

(TJ-CE - APL: 00661772920168060167 CE 0066177-29.2016.8.06.0167, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2017) .

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO GENÉRICO DISSOCIADO DO DECISUM QUE OBJETIVA IMPUGNAR. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. APLICAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJ-BA - APL: 05527342820158050001, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada, revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações já apreciadas pela instância a quo. 2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário. 3. Agravo regimental improvido.” (Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança AgRg no RMS 19481 PE 2005/00146802 - Ministro Nefi Cordeiro – Sexta Turma – 14/11/2014).

Desta forma, por não ter o Agravante enfrentado, pormenorizadamente, as providências determinadas para o cumprimento da liminar de reintegração de posse, com relação à intervenção da
Comissão de Conflitos Fundiários
e do
CEJUSC
, o recurso que não merece ser conhecido.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024